Tribunal: STF
Processo: HC 219571
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. AUDIÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AGENDADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2022, por Bruna Ferreira Bernardes de Souza, advogada, em benefício de Jéferson Júlio Siqueira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 765.685/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 7.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 330 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (desobediência e embriaguez ao volante) e da contravenção penal disposta no art. 34 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (direção perigosa de veículo na via pública). Constou do auto de prisão em flagrante delito:



    “Após audiência de apresentação e garantias (CPP, art. 304 e CADH – Decreto 678/92, art. 7.5), examinadas as versões e demais elementos amealhados, o(a) Exmo.(a). Delegado(a) de Polícia exarou sua decisão e convicção jurídica, nos comandos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 2º, parágrafo 6º da Lei Federal nº 12.830/2013: nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, considero configurado o estado flagrancial. A fundada suspeita, juízo técnico-jurídico consubstanciado nos elementos de autoria e materialidade delitivas emerge das oitivas e demais substratos coligidos. Destarte, reputo que a conduta se amolda à figura típica do artigo Crime Consumado, Lei Código Penal, Artigo 330 – Desobediência (art. 330), Crime Consumado, Lei DL 3.688/41 – Contravenções Penais, Artigo 34 – Direção perigosa de veículo na via pública (art. 34), Crime Consumado, Lei L 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, Artigo 306 – Embriaguez ao volante (Art. 306), por não ter obedecido a ordem de parada, feita pelos policiais miliares rodoviários, ato contínuo ter se evadido da abordagem, em alta velocidade, sendo necessário persegui-lo por aproximadamente 21km até sua residência e ao ser abordado se recusou a fazer o teste de etilômetros, mas apresentava sinais de embriaguez, sendo odor etílico e olhos avermelhados, razões pelas quais decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente, com entrega da correspondente nota de culpa. Comunique-se a Autoridade Judicial competente, com promoção das demais comunicações e cerimônias legais pertinentes. Juntem-se, ademais, oitivas e documentação pertinente, integrantes deste. Instaura-se Inquérito Policial” (fl. 21, edoc. 2).



    3. Em audiência de custódia realizada em 7.8.2022, o Juiz de Direito, Doutor Guilherme Martins Damini, da Vara Plantão da comarca de Casa Branca/SP, no Processo n. 1500299-38.2022.8.26.0613, concedeu liberdade provisória a Jéferson Júlio Siqueira, com a imposição das seguintes medidas cautelares:



    “O crime em questão não é concretamente grave, uma vez que praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.



    No mais, o autuado é primário e possui residência fixa. Diante disto, nada há a indicar que, em liberdade, ele possa colocar em risco a ordem pública, prejudicar o normal desenvolvimento de futura ação penal ou frustrar a aplicação de eventual sanção. Não está presente, portanto, qualquer dos fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, considerando a situação financeira declarada pelo autuado, entendo que a fiança se mostra oportuna. Nesse passo, desnecessária a segregação cautelar, sendo suficiente a imposição das seguintes medidas cautelares: a) recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h); b) proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias sem comunicar ao juízo ou mudar de endereço sem permissão judicial; c) comparecimento a todos os atos processuais; d) proibição de frequentar bares e pontos de venda de bebida alcoólica; e) suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 294 do CTB; f) recolhimento de fiança de dois salários mínimos. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 310, III, do Código de Processo Penal, concedo liberdade provisória a Jeferson Júlio Siqueira, impondo-lhe as medidas cautelares acima mencionadas. ADVIRTO que o autuado deverá comprovar o recolhimento da fiança no primeiro dia útil seguinte à soltura, sob pena de quebramento e decretação da prisão preventiva. Fica o autuado advertido de que o descumprimento de qualquer das condições dos artigos 327 e 328 do CPP, bem como a prática de qualquer das condutas previstas no art. 341, também do CPP, enseja o quebramento da fiança, importando na perda da metade do valor pago, e possível decretação da prisão preventiva (art. 343 do CPP), a qual também poderá ser aplicada em caso de desrespeito às demais medidas acima cominadas (art. 282, §4º c/c art. 312, p. único, CPP).



    EXPEÇA-SE alvará de soltura imediatamente, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 50-51, e-doc. 2). 



    4. Após pedido da defesa “para afastamento das medidas cautelares impostas em audiência de custódia e apuração de cometimento de eventual crime previsto no art. 9º, da Lei nº 13.869/19, sob alegação de que não foi comprovada alteração de sua capacidade psicomotora a tipificar o crime previsto no art. 306 do CTB e as demais infrações tratarem-se de crime de que se livra solto”, a Juíza de Direito da Vara Única da comarca de São Sebastião da Grama/SP afastou a alegada prática de abuso de autoridade, indeferiu os pedidos e determinou que se aguardasse a conclusão do inquérito policial (fls. 87-88, e-doc. 2).



    5. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2194526-64.2022.8.26.0000), relator o Desembargador João Morenghi, que indeferiu a medida liminar requerida, em 19.8.2022, nos seguintes termos:



    “Em favor de Jeferson Julio Siqueira, a Dra. Bruna Ferreira Bernardes de Souza impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para determinar, em caráter liminar, a dispensa das medidas cautelares determinadas e, no mérito, a sustação do andamento da ação penal, em reconhecimento da atipicidade da conduta. Informa que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 34, da LCP, 330 do CP, e 306 do CTB. Alega que o art. 34 da LCP e o art. 330 do CP se enquadram na Lei 9099/95, vedada a prisão em tais casos.



    Argumenta que o art. 306 do CTB não se amolda ao presente caso pois não se constatou a alteração da capacidade psicomotora do paciente. Assevera que a manifesta atipicidade da conduta recomenda a sustação das medidas cautelares decretadas, constituindo sua manutenção evidente constrangimento ilegal.



    2. Indefere-se a liminar.



    A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato. No presente caso, se faz necessária análise cuidadosa dos fatos e documentos, adequada à ampla cognição da Col. 12ª Câmara Criminal.



    Depois, é impossível admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo. A medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional.



    Autue-se e processe-se, requisitando-se informações.



    O paciente está em liberdade, retire-se a tarja vermelha.



    Após a vinda das informações, à d. Procuradoria” (fl. 103, 
e-doc. 2).



    Consta no sítio do Tribunal estadual que o julgamento virtual do habeas corpus pelo colegiado iniciou-se em 13.9.2022.



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 765.685/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Julio Siqueira contra ato coator proferido pelo Desembargador João Morenghi, integrante da Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, nos autos do HC n. 2194526-64.2022.8.26.0000, indeferiu a liminar, mantendo o paciente submetido a cautelares diversas da prisão pela suposta prática de condutas descritas nos arts. 34 da Lei das Contravenções Penais e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (processo n. 1500299-38.2022.8.26.0613, Vara Única de São Sebastião da Grama/SP). 



    O impetrante alega, em síntese, que o caso admite a superação da Súmula 691/STF. 



    Sustenta que o caso é atípico em razão do exame clínico ter atestado não estar o paciente com capacidade psicomotora alterada, não sendo os demais crimes sujeitos à prisão em flagrante ou cumprimento de cautelares. 



    Pede, em caráter liminar e no mérito, a declaração de atipicidade da conduta descrita como delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e que seja oferecida transação penal em relação aos demais delitos (fls. 3/11).



    É o relatório. 



    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. 



    Tal posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalto que, no presente caso, aferir a ocorrência ou não do delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, crime não classificado como de menor potencial ofensivo por ter pena máxima superior a 2 anos, envolveria incursão em provas. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 112-113, e-doc. 2).



    7. Contra essa decisão, objeto do presente habeas corpus, a defesa alega que “os artigos 34, da LCP, e 330 do Código Penal preveem pena máxima inferior a dois anos, modo pelo qual versam sobre delitos nos quais o indiciado se livra solto, na forma do art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, sendo proibida a prisão em flagrante mediante a mera assunção do compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a tipificação do delito descrito no art. 306, do CTB, o tipo penal exige a condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa (...) o paciente não apresentava sonolência, soluços, desordem nas vestes, vômitos, arrogância, exaltação, desorientação, dificuldade de equilíbrio” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    E, ainda, que, “no momento da elaboração do auto de prisão em flagrante delito, havia exame clínico afirmando que o indiciado não estava com a capacidade psicomotora alterada” (fl. 5, edoc. 1).



    Sustenta haver constrangimento ilegal na prisão em flagrante e na determinação de medidas cautelares alternativas à custódia, pois a conduta apurada nos autos seria atípica, sendo fato punível administrativamente (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o afastamento da Súmula 691 do STF para deferir medida liminar em habeas corpus para o indiciado seja dispensado do cumprimento das medidas cautelares impostas em audiência admonitória; (b) a sustação do andamento da ação penal [até] o final julgamento do mérito do presente writ.



    b) ao final, sejam ratificadas as medidas liminares, declarando a atipicidade do delito descrito no art. 306, do CTB, determinando que ao paciente lhe seja oferecida a transação penal em virtude do preenchimento do art. 76 a Lei nº 9.099/95, em relação aos demais crimes de pequeno potencial ofensivo” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 765.685/SP, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2194526-64.2022.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 5.9.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. Ademais, o exame dos pedidos formulados pela impetrante seria dupla supressão de instância, pois o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual está em andamento, em sessão virtual iniciada em 13.9.2022.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
Dje 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...) 



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    12. A impetrante busca a declaração de atipicidade da conduta cometida pelo paciente e a extinção da ação penal na origem, com o consequente afastamento das medidas cautelares impostas. Pede, ainda, seja realizada transação penal nos termos da Lei n. 9.099/1995.



    Os órgãos judiciários antecedentes dão notícia de que o inquérito policial está em fase de conclusão. 



    Na origem, verifica-se que foi designada audiência de acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal) para 27.9.2022.



    Desse modo, antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    A questão posta nesta impetração será devidamente analisada pelas instâncias competentes, nos termos do nosso ordenamento jurídico. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora